Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005675-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1) DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, INDÍCIOS DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA E INTERESTUALIDADE - GRAVIDADE CONCRETA - 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de entorpecente, nos indícios coautoria ou associação para o tráfico, a depender da prova a ser amealhada, e do intento de deslocamento da droga, no mínimo intermunicipal ou, ao que se observa, interestadual, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005675-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 039.926.211-38 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 039.926.211-38 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS ANTUNES CASSANEGO - CPF: 038.347.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1)
DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, INDÍCIOS DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA E INTERESTUALIDADE - GRAVIDADE CONCRETA - 2)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
- 3)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)

N
ão há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de entorpecente, nos indícios coautoria ou associação para o tráfico, a depender da prova a ser amealhada, e do intento de deslocamento da droga, no mínimo intermunicipal ou, ao que se observa, interestadual, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demo
nstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erico Ricardo Da Silveira, Defensor Público, em favor de
Rosileide Cibele
Teixeira Vieira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos no. 1002998-94.2021.8.11.0004.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, no dia 01/04/2021, por ter supostamente praticado o crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo que em audiência de custódia, realizada por vídeo conferência, esta medida foi homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva, para resguardo da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendido.

No entanto, defende quantidade da droga, por si só, não pode ser indicativa da periculosidade da agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo, ao que agrega tratar-se de pessoa jovem e de bons antecedentes, de modo que, entende ser viável a fixação de medidas cautelares diversas.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja imediatamente colocada em liberdade, mediante fixação de medidas cautelares diversas da segregação; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 82405977) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 82850495).

O
parecer,
da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id.

83077486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é a restituição da liberdade da paciente, ainda que estabelecida medidas cautelares menos gravosas, ao argumento da inexistência de periculosidade da mesma.

Consta dos autos que

a paciente
Rosileide Cibele
e Vinícius Antunes Cassanego foram autuados em flagrante delito em
01/04/2021
, por ter em tese praticado o
crime de tráfico de drogas
(art. artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Sobre os elementos indiciários colhidos até o presente momento, consta nas informações de id. 82850495, que a Agência Regional de Inteligência atuante na comarca Barra do Garças, após notícia de fato anônima, montou uma equipe de monitoramento disposta na rodoviária da cidade para apuração. Já no local, visualizaram Vinícius Antunes desembarcar de seu veículo uma mala, posicionar a mala próxima a uma das colunas de sustentação da rodoviária e, logo em seguida, se afastar, todo momento mantendo contanto visual com a referida mala.

Posteriormente, a suspeita Rosileide Cibele aportou na rodoviária e foi ao encontro de Vinícius, que lhe entregou a mala e a conduziu até o ônibus da viação Xavante, de placa QBM – 9235 e prefixo 14400, sendo que logo após o suspeito se dirige até o guichê e retorna ao ônibus onde a Rosileide embarca.

Em
busca pessoal em Rosileide, os policiais encontraram a quantia de 13 (treze) tabletes de substância análoga à maconha,
pesando aproximadamente 10kg (dez quilogramas)
.

A referida prisão
em flagrante foi convertida em preventiva
na audiência de custódia, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ouvidos os flagrados e efetuado o contraditório, identifico ausência de controvérsia quanto à legalidade formal do flagrante, não tendo sido impugnada e, a par disso, ressalto vislumbrar sua legalidade diante do monitoramento, que, inclusive, foi consubstanciado em
registros visuais fotográficos e acompanhamento da ação considerada delituosa
. E a
ação revela um ajuste de vontade, dada a coordenação entre a entrega do objeto, a mala, e a compra e entrega de passagem
. Em razão disso, e também com a ausência de vícios, homologo o flagrante.

A combatida pretensão ministerial de prisão preventiva deve ser solucionada com o vetor que surge objetivamente dos autos, que é a quantidade de entorpecente. No laudo preliminar indicada essa quantidade em 10 quilogramas. Em somatório a esse vetor, a coautoria ou associação para o tráfico, a depender da prova a ser amealhada.
Além da quantidade do tráfico, além da coautoria ou associação, o intento de deslocamento, para no mínimo outra cidade, e, é o que se observa, que o destino seria o Estado do Pará, revelando assim a interestualidade
, fator de majoração.

Estes três vetores colidem com a conclusão das defesas no sentido de que a primariedade ocasionaria o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória, já que os predicados pessoais favoráveis, como já é um bordão jurisprudencial, quando presentes, como é o caso em exame, o fator de
garantia da ordem pública

revelados pela natureza da ação, qualidade da ação, que neste caso se dessume da quantidade expressiva de droga, da autoria, coautoria ou associação e do transporte no mínimo intermunicipal ou, ao que se observa, interestadual

. Estes vetores etiquetam a ação de
gravidade em concreto a ponto de que os predicados pessoais não retiram dos flagrados a necessidade de aguardar o processo em cárcere
.

Quanto à representação da autoridade policial com a colheita de dados nos telefones móveis o flagrado Vinicius abdicou a sua privacidade entregando o aparelho à análise, pendendo, então, a análise da impugnação da defensoria. Verifico que, apesar da omissão da autoridade policial, o Ministério Público identificou e pontuou haver necessidade probatória da colheita de dados visando à identificação do liame subjetivo e da extensão da ação delituosa, se se projeta para além de ambos os flagrados. Verifico razão ao Ministério Público, pela necessidade exposta, e também porque o fato não deixa transparecer qualquer outro elemento de prova realizável que não este, e também porque, de costume, a comunicação quando há coautoria ou associação criminosa é feita mediante seus telefones móveis e seus aplicativos de mensagens, assim defiro também a pretensão da colheita de dados.

Quanto ao veículo, mencionado pela defesa do Vinicius, não se transparece como direito inequívoco neste momento, dado que houve o transporte ao menos em tese por meio deste veículo e assim o classifica com instrumento do delito e essa classificação induz ao confisco em caso de procedência e, também, essa situação atrai os comandos legais de alienação antecipada. Ressalto mais dois temas, mencionando que o princípio da homogeneidade, erigido pela defesa de Vinicius, não incide neste caso, com a contundência requerida, em virtude da expressiva quantidade de entorpecente, sendo certo que, nas tábuas axiológicas da jurisprudência, a quantidade de entorpecente é vetor de fixação de regime, podendo inclusive o regime ser mais gravoso do que o critério objetivo da pena.
Vislumbro, também, que as cautelares diversas da prisão são inaplicáveis
, reproduzindo, nesse quadrante, a construção jurisprudencial de que, uma vez identificada a necessidade da garantia da ordem pública, como é o caso, em virtude do modus operandi, incabíveis se mostram as cautelares não prisionais. É a decisão"
(id. 82850495).

Com efeito, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a cominada autoridade coatora justificou a decretação custódia no gravame à
ordem pública
, face
gravidade concreta da conduta criminosa,
revelada na
quantidade do entorpecente apreendido (10 kg de maconha)
,
indícios coautoria ou associação para o tráfico
, a depender da prova a ser amealhada e do
intento de deslocamento da droga, no mínimo intermunicipal
ou, ao que se observa, interestadual; vetores estes que evidenciarem a maior reprovabilidade do fato e que podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”. (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade de droga (1.418kg de maconha e 4,9g de cocaína).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Agravo regimental desprovido
”.
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, por ora, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de Rosileide Cibele, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021